Tribunal: TJSP
Processo: 1025010-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de Segurança. Farmácia de Manipulação que adota procedimento de reembalagem de cápsulas gelatinosas adquiridas a granel (Óleo de Linhaça, Óleo de Fígado de bacalhau, Vitamina E, Ômega 3, Óleo de Peixe, Betacaroteno, Óleo de Germe de Trigo, Óleo de Alho, Concentrado de Própolis e Suplementos Vitamínicos). Pretensão de obstar autuação da fiscalização. Admissibilidade. Produtos considerados

Ementa:
Mandado de Segurança. Farmácia de Manipulação que adota procedimento de reembalagem de cápsulas gelatinosas adquiridas a granel (Óleo de Linhaça, Óleo de Fígado de bacalhau, Vitamina E, Ômega 3, Óleo de Peixe, Betacaroteno, Óleo de Germe de Trigo, Óleo de Alho, Concentrado de Própolis e Suplementos Vitamínicos). Pretensão de obstar autuação da fiscalização. Admissibilidade. Produtos considerados alimentícios e que, por isso, não se sujeitam à restrição da RDV 80/2016 (aplicável somente aos medicamentos). Segurança concedida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025010-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESPAÇO DE SAÚDE E
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO FARMA DONNA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025010-06.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.278
Apelação no 1025010-06.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Espaço de Saúde e Farmácia de Manipulação Farma Donna Eireli
Mandado de Segurança. Farmácia de Manipulação que adota
procedimento de reembalagem de cápsulas gelatinosas adquiridas
a granel (Óleo de Linhaça, Óleo de Fígado de bacalhau, Vitamina
E, Ômega 3, Óleo de Peixe, Betacaroteno, Óleo de Germe de
Trigo, Óleo de Alho, Concentrado de Própolis e Suplementos
Vitamínicos). Pretensão de obstar autuação da fiscalização.
Admissibilidade. Produtos considerados alimentícios e que, por
isso, não se sujeitam à restrição da RDV 80/2016 (aplicável
somente aos medicamentos). Segurança concedida. Recursos
desprovidos.
ESPAÇO DE SAÚDE E FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
FARMA DONNA EIRELI impetrou o presente mandado de segurança contra o DIRETOR
DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em resumo (a) que está na iminência de sofrer sanções baseadas em interpretação
equivocada e abusiva da legislação sanitária denominada RDC 67/2007, da ANVISA, que
proíbe a manipulação, exposição e comercialização de produtos cosméticos e
fitoterápicos quando isentos de prescrição médica; (b) que tal se dá, entretanto, em
flagrante desrespeito às prerrogativas do farmacêutico, dispostas no art. 1o da Resolução
467/2007, na Resolução 477/2008 e na Resolução 546/2011, todas do Conselho Federal de
Farmácia, bem como no artigo 7o da Lei 5.991/73 e na Lei Federal no 6.360/76; (c) que a
fiscalização sanitária em uma inspeção de praxe informou que não era mais permitida a
aquisição das cápsulas gelatinosas moles, submetidas a procedimentos de
reembalagem, pois tal conduta caracterizaria fracionamento, e nessa condição a
impetrante deveria observar os comandos da RDC 80/2006; (d) que, entretanto, essas
cápsulas gelatinosas moles são adquiridas de fornecedores qualificados, devidamente
licenciados pela ANVISA, e todos os produtos já seguem do fornecedor devidamente
registrados. Ressalta que não há fundamento para que ocorra a proibição já que além das
cápsulas gelatinosas moles comercializadas por ela não serem consideradas
medicamentos, a atividade praticada (reembalar cápsulas) é inerente a todas as farmácias
de manipulação como descrito na Lei 6.360/76, daí porque pede a concessão de segurança
para que não sofra qualquer tipo de sanção administrativa.
Concedida a segurança (fls. 322/326), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 332/343, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 347/353.
Reexame necessário anotado a fls. 326.
O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025010-06.2019.8.26.0053 -Voto no
3
sentença (fls. 362/364).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
O procedimento de reembalagem de cápsulas gelatinosas a que
se refere a impetrante, tentando evitar sanções da fiscalização, envolve produtos
considerados alimentícios, tais como Óleo de Linhaça, Óleo de Fígado de bacalhau,
Vitamina E, Omega 3, Óleo de Peixe, Betacaroteno, Óleo de Germe de Trigo, Óleo de
Alho, Concentrado de Própolis e Suplementos Vitamínicos.
É o que basta para conferir respaldo de juridicidade à alegação
da inicial, em que se sustenta a inaplicabilidade da RDV 80/2006, pois as restrições
decorrentes desse ato normativo dizem respeito apenas ao fracionamento de
medicamentos, o que não é o caso, conforme disposição da Portaria 19/1995, invocada no
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:
“O secretário de vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas
atribuições legais, e
- Considerando a necessidade de normatizar o uso de Complemento
Nutricional no País;
- Considerando a demanda de registro de produtos dessa categoria na área de
alimentos e a necessidade de um controle efetivo para a sua comercialização;
- Considerando que os nutrientes destinados a complementar uma dieta
normal devem ser reconhecidos como alimento comum, tendo em vista que
não são destinados a fins dietéticos específicos;
- Considerando que os complementos nutricionais não estão destinados a
tratar deficiências nutricionais e tampouco modificar funções corporais e/ou
mentais;
- Considerando que os complementos nutricionais não podem ter indicações
medicamentosas, resolve:
Art 1° -Aprovar a seguinte Norma Técnica para Complemento
Nutricional.
1- DEFINIÇÃO Complemento Nutricional é um produto elaborado com a
finalidade de complementar a dieta cotidiana de uma pessoa saudável, que
deseja compensar um possível déficit de nutrientes, a fim de alcançar os
valores da Dose Diária Recomendada (DDR). O Complemento Nutricional
não substitui o alimento, não podendo ser utilizado como dieta exclusiva.
Nota: O termo Complemento Nutricional passa a substituir os termos
Complemento Alimentar, Suplemento Alimentar e Suplemento Nutricional.
...
Classificam-se como Complemento Nutricional:
3.1 -Vitaminas de forma isolada ou combinada;
3.2 -Minerais e oligoelementos de forma isolada ou combinada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025010-06.2019.8.26.0053 -Voto no
4
3.3 -Associação de vitaminas e minerais;
3.4 -Produtos obtidos de fontes naturais de vitaminas e/ou
minerais.
3.5 -Óleo de fígado de bacalhau;
3.6 -Óleo de fígado de cação;
3.7 -Óleo de germe de trigo;
3.8 -Extratos de ácidos graxos polinsaturados (óleo de peixe rico
em ácido eicosapentanoico e dexahexanoico);
3.9 -Lecitina de soja;
3.10- Spirulina;
3.11- Levedo ou levedura de cerveja;
3.12- Gelatina;
3.13- Complemento à base de fibras (celulose, hemicelulose, lignina, pectina,
mucilagens, gomas e polissacarídeos das algas);
3.14- Outros produtos com peculiaridades nutritivas que possam caracterizá-
los como complemento nutricional desde que venham a ser legalmente
regulamentados por Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) específicos.
NOTA: Os Padrões de Identidade e Qualidade dos produtos referidos nos
itens
3.5
a
3.13
encontram-se
na
forma
dos
anexos
"A","B","C","D","E","F","G","H",e "I".
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
E é o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
FISCALIZAÇÃO
SANITÁRIA. Preliminar de carência da impetração afastada. Vislumbrada
iminência de aplicação de penalidade para coibir atividade, cuja proteção se
busca na ação mandamental. FRACIONAMENTO DE CÁPSULAS
OLEOSAS ADQUIRIDAS A GRANEL E REEMBALAGEM EM
FÁRMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Fiscalização com orientação sobre
descumprimento da Resolução RDC 80/2006 da ANVISA, que veda o
fracionamento de medicamentos em farmácia de manipulação. Produtos,
porém, classificados como Complemento Nutricional, inseridos na categoria
de alimento, isentos de natureza medicamentosa e que dispensam prescrição,
que não se submete às restrições da RDC 80/2006, inexistindo impedimento
à comercialização em farmácias de manipulação. Mantida a ordem concedida
para que a autoridade impetrada se abstenha de impor medida coercitiva para
o fracionamento, reembalagem e exposição das cápsulas gelatinosas
oleaginosas, mediante atividade fiscalizatória à regularidade do produto
originário junto à ANVISA e boa prática de fracionamento, como
determinado na r. sentença. Recurso desprovido” (Apelação no
1001323-14.2019.8.26.0210, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 27/05/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança preventivo. Empresa de
manipulação de insumos farmacêuticos. Impetração na qual visa a abstenção
da autoridade impetrada em aplicar sanções em razão da manipulação,
exposição,
estoque
gerencial
e
comercialização
de
nutracêuticos,
suplementos, cosméticos e fitoterápicos manipulados, sem a necessidade de
apresentação de prescrição médica, sem prejuízo do acompanhamento
fiscalizatório por parte da autoridade sanitária. Resolução n. 67/07 da Anvisa
que não pode criar obrigação, estendendo a produtos isentos a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025010-06.2019.8.26.0053 -Voto no
5
receita médica. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação Cível n°
1001223-84.2019.8.26.0137, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 31/01/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator